Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-10.2018.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000849-10.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000849-10.2018.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CECÍLIA QUIDUQUE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Número
Único: 1000849-10.2018.8.11.0044),
ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, a autora não trouxe aos autos qualquer prova de que não lhe foi disponibilizado os valores referentes ao contrato de empréstimo que diz desconhecer e, por um lado, não há falar em invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão de o autor ser indígena ou analfabeto, eis que deve ser aplicar ao caso o princípio de que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), já que em nenhum momento a parte diz que não recebeu os valores do empréstimo ou que, quando depositado em sua conta, devolveu o valor por ser ele indesejado e indevido, mas, sim, utilizou-se dos recursos disponibilizados e, agora, na hora da contraprestação, tenta se furtar do cumprimento do negócio avençado; a r. sentença revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao autor e o condenou ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 46672040 - Pág. 1/7).

A apelante defende a nulidade do contato celebrado entre as partes, essencialmente porque não observou as formalidades exigidas em lei quando a parte contratante é pessoa de pouquíssima instrução e indígena,
sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, até mesmo porque, segundo diz, ele/apelante não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu.

Alega, ainda, ser imprescindível à prévia autorização para que os descontos mensais em seus proventos fossem realizados autorizados, não podendo prevalecer à arguição genérica invocada pela instituição financeira de que a apelante é responsável pela dívida somente por ser a titular do benefício.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada, declarando a inexigibilidade do contrato e condenar o Banco/apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Nas contrarrazões a que se refere o ID 46672050 - Pág. 1/9, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado cuja origem alega desconhecer.

Expôs que é indígena, idosa e sem alfabetização, sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, e reafirmou que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pelo que pediu fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenado o réu a restituir os valores indevidamente descontados em seu benefício, assim como ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu contestou afirmando que existe, sim, relação jurídica com a autora, decorrente de contrato de empréstimo entre eles celebrado, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente porque expressamente autorizado. Como prova de suas assertivas, o Banco/réu trouxe aos autos a cópia da “
Cédula de Crédito Bancário
” e dos documentos pessoais da autora, além de extratos das operações

(
cf. doc. ID 46672015 - Pág. 1/9 e ID 46672016 - Pág. 1/85).

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento
de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, pois não trouxe aos autos qualquer prova de que não lhe foi disponibilizado o valor referente ao contrato de empréstimo que diz desconhecer, documento este que era de fácil acesso, não se aplicando ao caso a inversão do ônus da prova, e que, pelo contrário, o Banco provou tanto a celebração do pacto, com assinatura a rogo e de duas testemunhas, quanto a disponibilização do montante emprestado à autora; também entendeu o magistrado que não há falar em invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão de a autora ser indígena ou analfabeta, eis que a atitude da parte contraria os princípios da “
boa-fé objetiva
” e de que “
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
” (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

As alegações da autora/apelante não são corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta;

pelo contrário, limita-se a alegar que não contratou o empréstimo, imputando à parte adversa o ônus da prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, conforme se vê, inquestionavelmente, do “Detalhamento de Crédito” trazido aos autos pela instituição financeira no

46672015 - Pág. 8.

Muito embora a apelante defenda sua condição de analfabetismo, os documentos que instruem os autos revelam que ela é sim alfabetizada, já que assinou de próprio punho o contrato aqui questionado (cf. ID
46672015 - Pág. 5),
sendo aposta a mesma assinatura constante do seu documento de identificação pessoal
(cf. ID 46672015 - Pág. 7),
tornando absolutamente inócua a tese de necessidade do atendimento de certos cuidados e formalidades, tais como a celebração do contrato por meio de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595).

Portanto, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, porquanto, apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são realmente legítimos. Ademais, o lapso temporal entre a contratação (01.11.2012) e o ajuizamento da demanda (10.07.2018) é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo, suportando desconto de quase doze parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário, justamente na mesma época em que surgiu pelo interior do Estado uma enxurrada de demandas idênticas envolvendo indígenas contraentes de empréstimos bancários alegadamente desconhecidos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020